Tribunal: TJMT
Processo: 1034466-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034466-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE - CPF: 108.294.927-20 (AGRAVANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO BAGORDAKIS DA ROCHA - CPF: 025.649.331-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AFASTAMENTO
DA MULTA -
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DA INTIMAÇÃO – DEPÓSITOS REALIZADOS SEPARADAMENTE PELAS SEGURADORAS
– MONTANTE TOTAL SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 526,
§2o
DO
CPC
– RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que acolheu impugnações apresentadas pelas seguradoras executadas e afastou a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente no cumprimento de sentença.

2.
As seguradoras realizaram depósitos voluntários antes da intimação para o cumprimento de sentença, cada qual
correspondente à sua cota de responsabilidade, sendo o montante total suficiente para quitação da dívida.

3.
O agravante sustenta que, por se tratar de responsabilidade solidária, deveria ser considerado apenas o primeiro depósito como parâmetro para verificação da insuficiência, incidindo a multa e honorários sobre o valor depositado posteriormente, nos termos do art. 526, §2o, do CPC.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 526, §2o, do CPC, sobre o saldo remanescente, quando realizados depósitos voluntários pelas executadas antes da intimação para o cumprimento de sentença, que somados correspondem ao valor integral da condenação.

III. Razões de decidir

5.

O art. 526, §2o
,
do CPC estabelece que, concluindo o juiz pela insuficiência do depósito voluntário, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento.

6.

No caso concreto, não houve propriamente insuficiência de depósito, mas sim pagamentos realizados separadamente pelas executadas, antes mesmo da intimação para o cumprimento de sentença, que, somados, correspondem ao valor integral da condenação.

7.

A aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 526, §2o, do CPC, somente é cabível quando o juiz conclui pela insuficiência do depósito voluntário, requisito expressamente previsto no dispositivo legal.

8.

Não se verifica descumprimento doloso ou resistência injustificada ao cumprimento da sentença que justifique a imposição das penalidades legais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não incide multa e honorários advocatícios previstos no art. 526, §2o, do CPC, quando os depósitos voluntários realizados pelas executadas, antes da intimação para o cumprimento de sentença, somados
,
correspondem ao valor integral da condenação, ainda que efetuados separadamente. 2. A aplicação dos acréscimos legais previstos no art. 526, §2o, do CPC pressupõe a conclusão do juiz pela insuficiência do depósito voluntário."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO GOUVEIA PINTO VICENTE
contra
a
decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008084-59.2015.8.11.0041, que acolheu as impugnações apresentadas por
MAPFRE VIDA S.A. e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, afastando a incidência da multa e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as agravadas efetuaram pagamento voluntário, porém
,
em valor inferior ao devido, o que, nos termos do art. 526, §2o, do CPC, ensejaria a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o saldo remanescente.

Alega que, embora o pagamento tenha sido realizado antes da intimação, como foi em quantia inferior à devida, devem incidir os acréscimos legais sobre o montante remanescente.

Argumenta ainda que, de acordo com os termos da coisa julgada, as agravadas respondem solidariamente, razão pela qual não devem ser consideradas cotas de cada requerida, mas sim o primeiro depósito como parâmetro para verificação da insuficiência.

Foi concedid
a liminar recursal (ID. 320579383)
.

Em contrarrazões, a agravada MAPFRE VIDA S.A. defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não houve insuficiência dos depósitos voluntários, uma vez que ambas as seguradoras realizaram os pagamentos antes da intimação para o cumprimento de sentença, sendo o valor total suficiente para a quitação da dívida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 526, §2o, do CPC, sobre o saldo remanescente, quando realizados depósitos voluntários pelas executadas antes da intimação para o cumprimento de sentença.

O art. 526 do CPC dispõe:

"Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

(...)

§ 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes."

Da análise dos autos, verifica-se que ambas as seguradoras efetuaram depósitos voluntários antes da intimação para o cumprimento de sentença, cada qual correspondente à sua cota de responsabilidade, sendo que o montante total depositado foi suficiente para a quitação da dívida.

O agravante sustenta que, por se tratar de responsabilidade solidária, deveria ser considerado apenas o primeiro depósito como parâmetro para verificação da insuficiência, incidindo a multa e honorários sobre o valor depositado posteriormente.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade do dispositivo legal em questão, que visa penalizar o devedor que, mesmo comparecendo voluntariamente em juízo para efetuar o pagamento, o faz em valor insuficiente.

No caso em análise, não houve propriamente insuficiência de depósito, mas sim pagamentos realizados separadamente pelas executadas, antes mesmo da intimação para o cumprimento de sentença, que, somados, correspondem ao valor integral da condenação.

Nesse contexto, não se justifica a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 526, §2o, do CPC, pois não houve
conclusão do juiz pela insuficiência do depósito, requisito expressamente previsto no dispositivo legal.

Pelo contrário, o juízo de origem reconheceu expressamente a suficiência dos valores depositados em conta judicial antes do início do cumprimento de sentença, afastando a incidência das penalidades legais.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, não se verifica descumprimento doloso ou resistência injustificada ao cumprimento da sentença, sendo evidente o equívoco quanto à exigência da multa e honorários sobre valor já depositado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS PARA INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO E INCLUSÃO DE MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO. 1. TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECLUSÃO OPERADA SOBRE A MATÉRIA. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. MULTA DE 10% PREVISTOS NO ART. 523, §1o e art. 526 § 2o DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO QUE ENSEJOU A NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL.
APLICABILIDADE, APENAS, SE INTIMADO O EXECUTADO, DEIXAR DE PAGAR VOLUNTARIAMENTE O DÉBITO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
." (TJPR - 14a Câmara Cível - 0023369-65.2024.8.16.0000 - Porecatu - Rel.:
DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 05.08.2024)
(Negritei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026